Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ARLEY SOARES RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Cível de Ceilândia. Por vislumbrar que o writ perdeu o objeto, o impetrante foi intimado a se pronunciar a respeito, mas não se manifestou. DECIDO O mandado de segurança foi impetrado contra decisão judicial que determinou às partes a especificação de provas, sob a alegação de ter havido preclusão temporal. No entanto, conforme se observa nos autos da ação originária (ID 57204725), as provas requeridas pela ré foram indeferidas. Intimado a se pronunciar a respeito da perda de objeto, o impetrante não se manifestou, obviamente porque desapareceu o interesse processual, consubstanciado no binômio necessidade/utilidade. Ante o exposto, DECLARO a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), e denego a segurança[1]. Intime-se. Sem custas e honorários. Operada a preclusão, arquivem-se. [1] Art. 6o (...) § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.